Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE VALORES ALÉM DAQUELES INICIALMENTE CONTRATADOS. CUSTOS COM A OBRA. ABUSIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER MANIFESTEMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO.
1. Conforme a Súmula 602 do STJ: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades Cooperativas”. 1.1. A construtora contratada para a construção dos imóveis, no caso, integra a cadeira de consumo e pela teoria da aparência atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na ação coletiva, desde que requeira a suspensão do processo (individual), no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ajuizamento da ação coletiva. 2.1. A suspensão da ação individual é, portanto, facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva.
3. Em se tratando de obrigações formalizadas em contrato escrito o prazo prescricional a ser utilizado é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. A exigência de valores além daqueles inicialmente avençados, por meio da assinatura de termo aditivo, implica em atitude abusiva da construtora, que não pode repassar à consumidora despesas inerentes aos custos da obra.
5. Não configura intenção manifestamente protelatória a oposição de embargos de declaração em face de sentença com o apontamento claro dos supostos vícios que a parte pretendia que fossem sanados, devendo ser afastada a multa imposta com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.